Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N° 911/69. DIREITO DE RESPOSTA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. LEGALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, §§ 2° E 4°, DO DECRETO-LEI N° 911/1969. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legislação relativa aos contratos de alienação fiduciária estabeleceu dinâmica diversa, porquanto possibilita que a constituição em mora ocorra antes mesmo do prazo para resposta do devedor fiduciante (art. 3o, Decreto-Lei no 911/1969). Nesse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma, na medida em que o direito ao contraditório e a ampla defesa é diferido, ou seja, postergado para o momento que sobrevém à execução da liminar (Tema no 1.040, STJ).
2. A correta interpretação do art. 3°, §§ 2° e 4°, do Decreto-Lei n° 911/1969 permite concluir que, na ação de busca e apreensão, somente com o pagamento da integralidade da dívida poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.
3. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não tendo o devedor promovido a purga da mora, houve a consolidação da propriedade do veículo em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada pelo réu. Precedentes deste Egrégio Tribunal.
4. Ainda que fosse cabível a discussão da validade das cláusulas contratuais, os juros estipulados pela instituição financeira não seriam modificados, ante a possibilidade de sua capitalização com periodicidade inferior à anual e a sua fixação dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos).
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.